Tribunal: TCU
Processo: 002.915/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22024, modalidade Pregão e Uasg 110794 (Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de refeições prontas para consumo humano, nas cidades de Boa Vista/RR e Pacaraima/RR, em prol da Operação Acolhida.)

Inteiro teor:
Acórdão 371/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Paladarnutri Ltda., em face de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2024, sob a responsabilidade da Unidade Gestora Executora da Operação Acolhida - Ministério da Defesa, com valor estimado de R$ 161.974.225,00, cujo objeto é a contratação de serviços de fornecimento de refeições prontas para consumo humano, nos Municípios de Boa Vista (RR) e Pacaraima (RR), em prol da Operação Acolhida; Considerando que a representante alega, em suma, que possui contratos vigentes com a unidade jurisdicionada para o mesmo objeto, com possibilidade de prorrogação, tendo sido atestada a boa prestação dos serviços em novembro de 2023, mas que a administração teria informado sobre a não prorrogação dos contratos, resultando no Pregão 2/2024, cujos valores estimados seriam superiores aos contratados para os mesmos itens/serviços; Considerando, porém, que os valores unitários das melhores propostas apresentadas após a fase de lances no Pregão 2/2024 são inferiores aos praticados nos contratos vigentes; Considerando, portanto, a ausência de risco de dano ao erário nas alegações trazidas pela representante e a ausência de irregularidade na decisão da unidade jurisdicionada de não prorrogar o contrato então vigente; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 17-18, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à Unidade Gestora Executora da Operação Acolhida - Ministério da Defesa e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 002.915/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Unidade Gestora Executora da Operação Acolhida - Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Paladarnutri Ltda. (CNPJ: 29.369.516/0001-90). 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro (17563/O/OAB-MT), representando Paladarnutri Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.